Tribunal: TJBA
Processo: 0001693-29.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001693-29.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DEVER DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. ART. 149 DA LEI Nº 14.133/21. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por particular, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes a serviços efetivamente prestados, não obstante a ausência de contrato formal e de procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de licitação e de contrato formal exime o ente público do dever de pagar pelos serviços comprovadamente prestados e usufruídos pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato administrativo por ausência de licitação não exonera a Administração Pública do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, conforme disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e no art. 149 da Lei nº 14.133/21.

4. O princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, impede que a Administração Pública se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação pecuniária.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de contratação irregular, é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, desde que comprovados, sob pena de locupletamento ilícito do ente público.

6. Comprovada nos autos a prestação dos serviços e a ausência de má-fé do particular, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001693-29.2010.8.05.0139
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como apelada
JOSE FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .